Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735710-05.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR MARCELINO DE MELO PACIENTE: JURANDIR MARCELINO DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, impetrado por JURANDIR MARCELINO DE MELO, de próprio punho, no qual pleiteia a revisão da Ação Penal n. 0036423-59.2011.8.07.0015, na qual foi condenado, pelo crime de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão. Sustenta o impetrante/paciente a ausência de provas suficientes à condenação, questionando o reconhecimento fotográfico realizado nos autos. Requer, ao fim, a expedição de alvará de soltura, “assim como sua absolvição e anulação do processo por erro judicial grave”. Determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, essa afirmou que a ação penal em questão tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, tendo transitado em julgado, em 28/5/2012, constatando, “de plano, a incompetência do TJDFT para o julgamento da presente revisional.” Requereu, assim, sejam os autos “remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão da competência revisional, nos termos dos inciso II do artigo 624 do CPP, para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido”. A Defensoria Pública juntou cópia dos documentos que julgou necessários. A Procuradoria de Justiça oficiou pela remessa dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. É o relatório. Decido. O requerente requer a revisão da Ação Penal n. 0036423-59.2011.8.07.0015 que resultou na sua condenação pelo crime de roubo majorado (artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal), com aplicação da pena de 8 anos de reclusão. A ação penal tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Viana/ES e a apelação foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo transitado em julgado em 28/05/2012, sendo, portanto, desse Tribunal a competência para a análise do writ. Ante o exposto, em face da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a remessa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. À Secretaria para providências. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador